Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705688-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORIDIA CAGNIN, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0708162-53.2019.8.07.0018), há indicativo de que a presente requisição poderá ser retificada. Aguarde-se, portanto, a comunicação do juízo da execução, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Escoado o prazo sem envio de requisição retificadora, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios